Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-14.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000140-14.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO DA LUZ FILHO - CPF: 208.803.911-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no: 1000140-14.2025.8.11.9005.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s): ANTONIO DA LUZ FILHO.

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA NO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada visando compelir o Poder Público a realizar o procedimento cirúrgico denominado “Ressecção Simples de Tumor Ósseo/ de Partes Moles”, prescrito a paciente com diagnóstico de Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (CID 10: M71.2). O agravante sustenta risco à saúde diante da demora na realização do procedimento, regulado no SUS desde 08/07/2024. O pedido liminar recursal foi indeferido. Os entes públicos agravados alegam ausência de urgência e classificam o procedimento como eletivo. O Ministério Público opina pelo provimento do recurso, com base na extrapolação do prazo previsto no Enunciado no 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando compelir o Poder Público à realização de procedimento cirúrgico eletivo indicado ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui pela ausência de urgência no tratamento pleiteado, classificando o caso como procedimento eletivo.

Não há nos autos elementos que demonstrem agravamento do quadro clínico ou risco iminente de dano irreparável à saúde do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstração de agravamento clínico e de urgência na realização do procedimento justifica a manutenção da ordem regular de atendimento no sistema público de saúde.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000186-76.2020.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2020, DJE 08.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Antonio da Luz Filho contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 1078638-10.2024.8.11.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender não restarem comprovados os requisitos necessários para o deferimento.

Inconformado, o agravante alega que, aos 67 (sessenta e sete) anos, foi diagnosticado com Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (Baker) – CID 10:M71.2, necessitando realizar o procedimento denominado Ressecção Simples de Tumor Ósseo de Partes Moles, a fim de recuperar sua qualidade de vida.

Destaca que, desde 08/07/2024, o pedido encontra-se devidamente regulado na Central de Regulação, sob o código de solicitação no 545641190, aguardando realização do procedimento na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que a decisão proferida pelo Juízo singular vem lhe causando prejuízos à saúde, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

Diante desse contexto, sustenta que, estando comprovada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, este deve ser fornecido de forma irrestrita, sob pena de ofensa ao direito à saúde, caso não seja concedida a liminar.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de determinar aos agravados que realizem o procedimento cirúrgico denominado “Ressecção Simples de Tumor Ósseo/de Partes Moles”, assegurando todo o material cirúrgico necessário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no ID 265179298.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 270750394), alegando a ausência de urgência na realização do procedimento e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme decidido no Tema 793 do STF. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 275099850), sustentando que se trata de procedimento eletivo, ausente a urgência ou emergência. Requereu, igualmente, o desprovimento do agravo.

O Ministério Público, no ID 272779892, manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado é de extrema importância para o restabelecimento da saúde do agravante, estando regulado desde 08/07/2024, ou seja, há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo considerado excessivo, nos termos do Enunciado no 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Dos autos originários, extrai-se que o reclamante, ora agravante, apresenta diagnóstico de Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (Baker) (CID 10: M71.2), conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Dayvid de Oliveira Kauffman, CRM/MT 8518.

Diante disso, alega necessitar da realização do procedimento denominado “RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO/DE PARTES MOLES”, cujo pedido encontra-se devidamente regulado na Central de Regulação desde 08/07/2024, sob o no 545641190 (ID 174606618 – autos de origem).

O magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) No presente caso, analisando a natureza da moléstia que acomete o paciente verifica-se que a ausência do procedimento, até o julgamento da presente ação, não traz riscos à saúde e à vida do paciente.

Na presente hipótese, apesar da extrema relevância dos argumentos expostos na inicial, nota-se que o fornecimento imediato do procedimento pleiteado compromete a programação estatal, gerando grave impacto nas finanças públicas e injustificado embaraço nas prestações universais de saúde. (...)

No caso concreto, o agravante busca desconstituir a decisão agravada, a fim de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de ressecção simples de tumor ósseo/de partes moles.

Não se desconhece do teor do Enunciado 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

No entanto, após análise dos autos originários e dos documentos que os instruem, bem como do presente recurso, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque não há nos autos elementos que demonstrem agravamento do quadro clínico do paciente.

Além disso, não restou comprovado, de forma inequívoca, que a condição suportada pelo agravante acarrete risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, a justificar a excepcionalidade da medida e o consequente preterimento dos demais usuários do sistema público de saúde que aguardam na fila regular.

Ademais, conforme o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a conclusão técnica foi desfavorável à pretensão do agravante, especialmente pela ausência de urgência no tratamento cirúrgico pretendido, com base nos seguintes fundamentos:

(...) Tecnologia: 0408060310 - RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO / DE PARTES MOLES

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Paciente com diminuto cisto de baker esq.

A necessidade de tratamento cirúrgico se dá pelo quadro clínico uma vez que a maioria dos cistos de Baker são assintomáticos.

Trata-se de um caso eletivo.

O Hospital Metropolitano de Várzea Grande é habilitado para realização de tal procedimento.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (...) (Grifei)

Nesse contexto, constata-se que o parecer técnico, consubstanciado na Nota Técnica no 279613, indicou que o Hospital Metropolitano de Várzea Grande é habilitado para a realização do procedimento, conforme consta no ID 174695844 (pág. 2 dos autos de origem), não havendo, portanto, negativa por parte do Poder Público quanto à sua execução.

Dessa forma, inexistentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente desprovimento do presente agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou. 2. Agravo não provido. (TJMT. N.U 1000186-76.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020). (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025